Tribunal: TJDFT
Processo: 0739309-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739309-12.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO PEREIRA FRAGA APELADO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DAS FLORESTAS - AAF DECISÃO Trata-se de requerimento de reconsideração da decisão que não conheceu da apelação apresentado por Leonardo Pereira Fraga. O apelante alega que não recolheu o preparo em dobro devido a problemas no sistema de pagamento ligado ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 76600581). É o relatório. A preclusão temporal é uma das espécies de preclusão previstas no processo civil brasileiro e diz respeito à perda da faculdade de praticar um ato processual em razão do decurso do prazo legal. Ela está diretamente ligada à ideia de que o processo deve ter continuidade, previsibilidade e segurança jurídica, para evitar que as partes possam indefinidamente modificar ou completar seus atos. A preclusão temporal, prevista no art. 223, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que, decorrido o prazo para a prática de um ato processual, extingue-se automaticamente o direito de realizá-lo, independentemente de declaração judicial. A exceção à preclusão está no §1o do mesmo artigo, que admite a prática do ato fora do prazo desde que a parte comprove justo motivo. O justo motivo deve ser objetivo, relevante e alheio à vontade da parte, como falhas técnicas documentadas, problemas de saúde graves ou eventos imprevisíveis que efetivamente impossibilitem o cumprimento do prazo. A justificativa apresentada pelo apelante não o exime da incidência do art. 223, caput, do Código de Processo Civil. Não há registro de inoperância do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) durante o prazo concedido para recolher o preparo. O apelante, além disso, não estava impedido de comunicar eventual dificuldade e solicitar a dilatação dentro do prazo. Observe-se que decorreu mais de um (1) mês entre o proferimento do despacho de recolhimento e o efetivo recolhimento em dobro, realizado somente após a decisão de não conhecimento da apelação. Ante o exposto, indefiro o requerimento de reconsideração da decisão. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator